Tribunal: TJMT
Processo: 1038166-12.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038166-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (APELANTE), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), DIEFERSON HOPPE - CPF: 777.079.235-53 (APELADO), ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA - CPF: 194.926.260-04 (ADVOGADO), MICHELE FANZLAU HOPPE - CPF: 916.060.475-15 (APELADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA EM 100% NO CONTRATO E REDUZIDA A 20% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REDUÇÃO. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a revisão da multa contratual em hipóteses excepcionais, notadamente quando se revela manifestamente excessiva.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A.

–
Id-282136381,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-282136375, que em sede de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR ONEROSIDADE EXCESSIVA
n. 1038166-12.2022.78.11.0041, ajuizada por
DIEFERSON HOPPE E MICHELE FANZLAU HOPPE,
conclui por
julgar parcialmente procedente a demanda para manter a validade do contrato n. 2013-35-001-318-01 firmado entre as partes, reduzindo, contudo, a cláusula penal estipulada no mesmo pacto para 20% (vinte por cento) sobre o valor inadimplido, consequentemente, ao pagamento pro rata das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada.

Alega a parte autora do recurso (Apelante) que DIEFERSON HOPPE e MICHELE FANZLAU propuseram, na origem, uma ação alegando terem celebrado dois contratos com a Apelante para venda de soja — tendo cumprido integralmente um deles, mas inadimplido o outro (n° 2013-35-001-318-01), cuja obrigação seria a entrega de 12.000 sacas de soja até 30/03/2014. Alegam os Apelados que a inadimplência ocorreu por frustração parcial da safra 2013/2014.

Em suas palavras, “não entregaram, portanto, a quantidade de 12.000 sacas de soja, pesando 60kg cada, até a data 30/03/2014”, e requereram: (i) liminar para sustação dos efeitos do contrato e da execução correlata; (ii) resolução contratual por onerosidade excessiva; (iii) anulação da cláusula penal de 100%, ou redução para até 10%; e (iv) condenação da ré ao pagamento de custas e honorários.

Para reforçar sua alegação, a Apelante argumenta que o contrato foi firmado de forma livre, sem vício de consentimento, e que, conforme a jurisprudência dominante, produtores rurais assumem os riscos da atividade agrícola, não podendo se eximir de suas obrigações contratuais. Aponta que a cláusula penal de 100% é válida e legal, conforme o artigo 412 do Código Civil, e que os Apelados são inadimplentes integrais — não entregaram sequer a parte da produção que alegam ter colhido. Ressalta que os Apelados são solventes e bem assessorados juridicamente, sendo plenamente capazes de compreender e assumir os riscos contratuais.

Sustenta ainda que o ajuizamento da presente ação pelos Apelados incorre em preclusão consumativa e lógica, pois deixaram de utilizar o meio processual adequado (embargos à execução), tendo inclusive apresentado exceção de pré-executividade com os mesmos argumentos — já rejeitada pelo juízo competente, sem recurso por parte dos Apelados. A Apelante considera, portanto, inadmissível a rediscussão da matéria.

Por fim, requer que:

1.

Seja reconhecida a preclusão consumativa e lógica, extinguindo-se o processo por impossibilidade jurídica do pedido;

2.

Caso ultrapassada a preliminar, que a sentença seja reformada para julgar improcedente a ação de resolução contratual e condenar os Apelados a cumprir integralmente o contrato, inclusive a cláusula penal de 100%;

3.

Subsidiariamente, que a cláusula penal seja reduzida apenas para 50%, e não para 20% como decidido;

4.

Que seja reconhecida a sucumbência mínima da Apelante, isentando-a de dividir as custas e honorários com os Apelados, que devem arcar integralmente com esses encargos.

A Apelante fundamenta seu pedido em jurisprudência do TJMT e de outros Tribunais, reafirmando a legalidade da cláusula penal pactuada, a inaplicabilidade da teoria da imprevisão aos contratos agrícolas e a validade plena do contrato inadimplido. Reitera, ainda, que a decisão do juízo de origem violou os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da livre pactuação contratual.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do apelo – Id-282136384.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

-
PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA
.

Inicialmente pugna a Apelante pelo reconhecimento da prejudicial de mérito concernente a matéria de preclusão lógica e consumativa.

Afirma que os fundamentos trazidos na presente demanda pelos Apelados já fora rejeitada sob o argumento que “
a ausência de embargos ou a perda do prazo para sua apresentação gera apenas preclusão endoprocessual, ou seja, impede a defesa no bojo da execução.

Alega que
suscitou a preclusão consumativa do direito dos Apelados, mesmo porque, na oportunidade embargar à execução os adversos praticaram o ato arguindo exatamente a mesma matéria ventilada na ação de resolução contratual proposta.

Destaca que na demanda tombada sob o n° 0042135- 33.2014.8.11.0041, os Apelados, que lá figuram na condição de Executados, citados a se manifestarem, apresentaram uma Exceção de Pré-executividade completamente desprovida de respaldo jurídico e sem qualquer cabimento, mesmo que doutrinário, tendo sido essas rejeitadas pelo Juízo singular e inexistindo recurso contra a sentença.

Todavia, referida arguição deve ser rejeitada.

Isso porque, como bem realçado na sentença que se recorre, equivocado se faz a alegação de preclusão e/ou litispendência, haja vista que embora a presente demanda tenha a mesma identidade de partes o mesmo não há falar-se quanto a rito e pedido e causa de pedir.

Na presente demanda, a qual tramita sob o rito ordinário visa os Apelados a resolução do contrato ao argumento de onerosidade excessiva, a anulação da cláusula penal abusiva e sua redução.

Outrossim, na ação de execução por título extrajudicial n. 0042135-33.2014.8.11.0041, busca a parte credora, ora Apelante, o cumprimento forçado da obrigação pactuada com os Apelados decorrente do contrato inadimplido.

Portanto, referidas demandas judiciais não guardam relação com a causa de pedir e pedido.

Assim, a preclusão produz efeitos meramente endoprocessuais, não atingindo eventuais ações autônomas ajuizadas posteriormente, sendo pacífico o entendimento quanto o cabimento da referida ação autônoma para exercer o direito de defesa, desde que respeitados eventuais prazos prescricionais existentes.

Forte nessas razões
REJEITO
a prejudicial de mérito arguida pela parte Apelante.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR ONEROSIDADE EXCESSIVA,
conclui por
julgar parcialmente procedente a demanda para manter a validade do contrato n. 2013-35-001-318-01 firmado entre as partes, reduzindo, contudo, a cláusula penal estipulada no mesmo pacto para 20% (vinte por cento) sobre o valor inadimplido, consequentemente, ao pagamento pro rata das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada.

Cinge-se o recurso tão somente em analisar o acerto ou não do julgamento que se recorre, máxime quanto ao acolhimento parcial do pedido deduzido na exordial que concluiu pela redução da multa penal estipulada no contrato fixada em 100% (cem por cento) e reduzida na sentença parra 20% (vinte por cento), bem como a condenação em sucumbência recíproca ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Alega a parte Apelante que a pactuação da cláusula penal entre os contratantes é de livre estipulação, inclusive
, em caso de inadimplemento por parte da Apelante, esta também suportaria todos os ônus decorrentes dos efeitos do contrato, de modo que inexiste ao caso propalada onerosidade excessiva.

A r. sentença não merece reparos, senão vejamos:

A questão posta em análise é a possibilidade de rever ou não a cláusula penal prevista no contrato, que foi livremente pactuada.

É sabido que a cláusula penal constitui pacto secundário e acessório, por meio do qual as partes determinam, previamente, uma sanção de natureza civil - cujo escopo é garantir o cumprimento da obrigação principal -, além de estipular perdas e danos em caso de inadimplemento parcial ou total de um dever assumido.

Tal multa contratual pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora (artigo 409 do Código Civil).

É por meio dessa pena que se assegura o acordo firmado entre as partes, ao sabor do comércio jurídico, dos riscos da inobservância, ou melhor, do descumprimento daquilo que foi inicialmente pactuado, mostrando-se como meio alternativo de solução de conflitos privados.

Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico-financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.

É o que se depreende dos artigos 412 e 413 do Código Civil de 2002:

Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal
não
pode exceder o da obrigação principal.

Art. 413.
A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Ao limitar a cláusula penal ao valor da obrigação principal estipulada no contrato (artigo 412), o legislador civilista buscou preservar um equilíbrio mínimo entre as prestações cambiadas entre as partes, consagrando o princípio da equivalência material e, consequentemente, mitigando o princípio clássico do pacta sunt servanda.

Com efeito, à luz do disposto no artigo 413 do CC, a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada.

Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa.

Por sua vez, em havendo o cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada, afigurando-se razoável evitar situação em que o adimplemento inferior ao contratado revele-se mais vantajoso que sua satisfação integral.

O
princípio da boa-fé objetiva cria deveres anexos à obrigação principal, os quais devem ser também respeitados por ambas as partes contratantes. Dentre tais deveres, há o dever de cooperação, que pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual, que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa (violação positiva do contrato).

Parece-me ter sido este o caso dos autos. O requerente acabou por provocar o inadimplemento contratual. Deste modo, verifica-se que há uma onerosidade excessiva do valor pactuado a título de cláusula penal, pois em caso inadimplemento, o Apelado ficou obrigado à multa em valor equivalente 100% do valor do contrato.

Assim, entendo adequado a conclusão chegada pelo Juízo
a quo
em operar a adequação da respectiva cláusula para o valor correspondente a 20% do contrato.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. EXORBITÂNCIA RECONHECIDA. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL (SÚMULA 5/STJ) E REEXAME DE PROVA (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015.

2.
"Admite-se a revisão da multa contratual em hipóteses excepcionais, notadamente quando se revela manifestamente excessiva. É o que prevê o art. 413 do CC e a jurisprudência desta Corte
" (AgInt no AREsp 1.366.981/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

3. O eg.
Tribunal de Justiça reconheceu ser excessiva a multa contratual aplicada em razão de descumprimento de obrigação de natureza meramente acessória. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento dos elementos de prova e das cláusulas contratuais firmadas
.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.278.285/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

“AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE COMPROMISSO/CONTRATO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. DESCUMPRIMENTO.
MULTA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO AUTORIZADA PELO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. VERIFICAÇÃO DO CARÁTER EXCESSIVO OU NÃO DA MULTA
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Admite-se a revisão da multa contratual em hipóteses excepcionais, notadamente quando se revela manifestamente excessiva.

É o que prevê o art. 413 do CC e a jurisprudência desta Corte.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que o atraso foi bastante expressivo. Diante do atraso por mais de 4 anos no cumprimento da obrigação, o Tribunal de origem concluiu que o percentual da multa estipulado no contrato (20%) é bastante razoável e atende às finalidades do contrato.

3. Para rever a conclusão do Tribunal de origem de que o percentual da multa estipulado no contrato não se revela excessivo, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.366.981/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Sendo assim, não merece reparos a sentença, uma vez que analisou de forma adequada os fatos e provas, aplicando a legislação pertinente ao caso.

No que concerne a condenação em sucumbência recíproca fixada pelo Juízo
a quo
tem-se claramente que referido ponto não esta por merecer qualquer reforma, haja vista que resta evidenciado nos autos que ambas as partes sucumbiram, razão pela qual o Juízo singular concluiu pela condenação
pro rata,
arbitrando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% parar cada.

Assim, tendo havido o acolhimento de um dos pedidos contidos na exordial, correto se faz a divisão da condenação da sucumbência.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025